Tribunal: TJES
Processo: 5003769-97.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003769-97.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros
AGRAVADO: ANA MARIA DA SILVA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003769-97.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

AGRAVADA: ANA MARIA DA SILVA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face da decisão id 1429998, que deferiu o pedido de tutela de urgência postulado por ANA MARIA DA SILVA, ora Agravada para determinar ao Agravante que proceda à exclusão do nome da requerente do cadastro de inadimplentes, pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais) até o máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pelas razões recursais, o Agravante requer seja reformada a decisão vergastada, aduzindo, em síntese, (a) que é lícita a cobrança realizada em decorrência do inadimplemento do débito contraído pela Agravada e (b) que a multa processual aplicada foi arbitrada em valor desproporcional.

A Agravada não apresentou contrarrazões recursais, embora devidamente intimada.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

A hipótese comporta aplicação do art. 937, III, do Código de Processo Civil.

Vitória, 17 de Março de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se a Agravada, ao requerer a tutela de urgência nos autos da “ação ordinária” nº 0001561-48.2020.8.08.0038, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, deferida nos seguintes termos:

“(...)

Cuida-se de ação declaratória c/c pedido de indenização por danos morais e de concessão de tutela de urgência aforada por ANA MARIA DA SILVA em face do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, do BANCO BRADESCO S.A e da SERASA S.A, sustentando, em síntese, que “contratou empréstimo consignado com o primeiro réu no valor de R$ 7.481,50 (sete mil quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos), a serem pagos em 54 (cinquenta e quatro) parcelas de R$ 164,58 (cento e sessenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), mediante descontos mensais e sucessivos, no benefício da pensão por morte, da qual é titular”.

Afirma que “até o pagamento relativo ao mês de abril de 2021, o valor concernente à parcela de tal empréstimo estava sendo descontado regularmente”.

Ocorre que “no início do mês de abril de 2021, a autora recebeu ligação do segundo réu, onde lhe foi feita uma proposta, que resultaria na reunião de todos os empréstimos consignados em único credor.

Toda a operação foi realizada na agência do banco demandado localizada em Mimoso do Sul/ES, não tendo sido disponibilizado qualquer documento para a consumidora”.

Relata que “esperava não ter qualquer problema, até porque as parcelas continuariam a ser descontadas em seu benefício, o que não implicaria em mudança na sua realidade fática”.

Todavia, “no início do mês de maio de 2021, a autora descobriu que seu nome havia sido incluído nos bancos de dados dos serviços de proteção ao crédito pelo primeiro réu, tendo como fundamento suposto inadimplemento do sobredito empréstimo consignado”.

Esclarece que tentou solucionar o conflito administrativamente, mas não obteve exite, haja vista que “continua recebendo cobranças e permanece com seu nome negativado”.

Desse modo, considerando a “falha na relação entre o primeiro e o segundo, empresas do mesmo grupo empresarial”, e o fato de não ter recebido “qualquer tipo de notificação prévia, que deveria ter sido enviada pelo segundo réu, antes de ter seu nome negativado”, requer a concessão de tutela de urgência para “determinar que os réus providenciem a exclusão do nome da autora dos bancos de dados de proteção ao crédito”.

É o relatório.

Decido.

Para a concessão da medida antecipatória pautada na urgência, devem estar presentes o fumus boni juris, caracterizado pela plausibilidade do direito alegado, bem como o periculum in mora, manifestado pelo perigo de dano pela demora do trâmite ordinário do julgamento da demanda ( caput, art. 300, CPC).

Cuida-se de medida excepcional e como tal deve ser deferida com bastante cautela e somente quando presentes os seus pressupostos autorizadores, que são cumulativos.

A ausência de um deles já impossibilita a concessão da tutela antecipada.

Nesse contexto, revestindo-se a narrativa autoral de plausibilidade ou verossimilhança, inclusive no que concerne ao periculum in mora, caberá ao juiz empreender um juízo de probabilidade e valorar os elementos disponíveis quando da análise do requerimento.

Acerca do tema, Guilherme Rizzo Amaral leciona que:

Se a conclusão for a de que, provavelmente, o requerente não possui razão, deverá o juiz indeferir a medida postulada.

Se, por outro lado, concluir que o requerente provavelmente possui razão, então deverá passar à análise do segundo requisito para a concessão da tutela de urgência cautelar ou antecipada, que vem a ser o “perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”. (Alterações do Novo CPC. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 400).

Em análise perfunctória dos fundamentos expostos na exordial e documentos que instruem a presente ação, verifico estarem presentes, ao menos em princípio, os requisitos necessários à antecipação da tutela, haja vista a afirmação da autora de que os empréstimos consignados firmados com os bancos requeridos, a partir do mês de maio de 2021, foram reunidos em um único credor, com continuação dos descontos em seu benefício previdenciário.

Ademais, considerando ter afirmado a autora que não recebeu nenhum documento do banco requerido por ocasião da reunião dos empréstimos, tenho que compete a este, quando da instrução processual, demonstrar que o empréstimo objeto da negativação não integrou a relação jurídica firmada, de modo a legitimar a cobrança e a consequente negativação.

Dessa forma, tendo em vista que a legitimidade da cobrança, assim como da negativação, está em discussão em juízo, mostra-se presente a probabilidade do direito alegado.

De igual modo, evidente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, posto que a manutenção do nome da autora no cadastro de inadimplentes poderá, inegavelmente, prejudicá-la, na medida em que restringe a possibilidade de operações comerciais e financeiras.

Importante salientar, por fim, que não há perigo de irreversibilidade da medida, pois se ficar constatado, após a instrução processual e formação do contraditório, que o empréstimo objeto da negativação não integrou a relação de empréstimos que foram reunidos em um único credor, como alega a autora, será o caso de sua revogação, com a consequente inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes.

Isto posto, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar aos requeridos que, no prazo de até 48 horas, procedam a exclusão do nome da requerente do cadastro de inadimplentes, pelo débito em discussão nestes autos, sob pena de multa diária que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A presente tutela poderá ser revogada a qualquer tempo (art. 296 do CPC).

Defiro, por ora, os benefícios da assistência judiciária. Considerando as circunstâncias da causa; a crise na saúde pública, gerada em virtude da pandemia do COVID-19; e ainda visando a celeridade processual, deixo de designar, por ora, a audiência de que trata o art. 334 do CPC. Citem-se as partes requeridas para, querendo, apresentarem contestação no prazo legal, oportunidade em que deverão apresentar os documentos solicitados pela autora.

A presente decisão servirá de mandado e deverá ser cumprida por Oficial de Justiça Plantonista, se necessário.

Diligencie-se.

(....)”

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida deferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando (1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, em sede de cognição possível na via do agravo de instrumento, o que não antecipa e nem vincula, evidentemente, o julgamento de mérito da ação judicial em que proferida a decisão vergastada, tenho que as razões recursais são suficientes para afastar o
fumus boni iuris
necessário ao deferimento da tutela de urgência postulada na origem.

Analisando a petição inicial da ação de origem, infere-se que a Agravada aduz que possui diversos empréstimos consignados em seus proventos de aposentadoria e que o Agravante propôs reunir os empréstimos em um só montante, a fim de concentrar os débitos em um só credor.

Informa a Agravada que, após ter aderido à proposta, descobriu que seu nome fora incluído nos cadastros de inadimplentes, sem qualquer notificação prévia, por supostamente haver parcelas não descontadas, o que teria ocorrido por falha no processamento da transação.

Neste juízo sumário de cognição, observa-se do teor dos documentos juntados no id 1430002 a efetiva negativação do nome da Agravada, ocorrida em 25.04.2021, estando relacionada ao débito vencido em 07.02.2021. No entanto, os extratos dos proventos recebidos pela Agravada demonstram que as parcelas dos empréstimos em consignação foram debitadas da respectiva remuneração, o que torna plausível a tese autoral.

De outro lado, nas considerações delineadas no presente recurso limita-se o Agravante a alegar, genericamente, que a negativação foi lícita, nada mencionando sobre os fatos apontados pela Agravada na petição inicial, sobretudo quanto aos descontos efetivamente realizados em folha de pagamento, bem como sobre o alegado erro na operação bancária.

Ademais, também não se manifesta o Agravante sobre a alegada ausência de notificação da Agravada antes da inclusão do nome desta última nos cadastros de proteção ao crédito.

A referida comunicação consiste em medida obrigatória, como prevê o § 2º, do art. 43, do Código de Defesa do Consumidor, cuja redação preceitua que “
a
abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele”
.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou orientação em sede de recurso repetitivo (Temas 37) assentando na premissa de que “é
ilegal e sempre deve ser cancelada a inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito realizada sem a prévia notificação exigida pelo art. 43, § 2º, do CDC
”.

Por fim, infere-se que o valor das
astreintes
fixadas pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
encontra-se em patamar razoável, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, não havendo que se falar em desproporcionalidade.

Assim, não tendo o Agravante trazido aos autos do presente recurso qualquer argumento ou prova hábil a infirmar a conclusão do MMº. Juiz de Direito
a quo
, impõe-se o desprovimento do presente recurso.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003769-97.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

AGRAVADA: ANA MARIA DA SILVA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSTAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando (1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Não tendo o Agravante trazido aos autos argumentos ou provas hábeis a infirmar a conclusão do MMº. Juiz de Direito
a quo
sobre o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, impõe-se o desprovimento do recurso.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e Agravada ANA MARIA DA SILVA;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.